Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. AMEAÇA, DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA. AUSÊNCIA. APENAS DISCORDÂNCIA DA TESE DEFENSIVA. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação.
2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência da defesa configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. A deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal do atual advogado quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior. No caso, o ora Requerente foi representado por sua advogada constituída nos autos, a qual presentou os memoriais finais e trouxe teses essenciais para o exercício da sua defesa, consubstanciadas na negativa de autoria, não se verificando hipótese de deficiência da defesa capaz de justificar a anulação do processo.
4. Revisão Criminal improcedente.